Tribunal: TJDFT
Processo: 0746137-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746137-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL AFFONSO GIOCONDO CESAR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que, na origem, homologou o laudo pericial e rejeitou a sua impugnação à liquidação provisória sentença. Em petição de ID 57333438, o agravante pleiteia a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais, que versem sobre a questão tratada no Recurso Extraordinário RE 1.445.162-DF (Tema 1290- Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Em decisão monocrática publicada no DJE em 11/03/2024, o Excelentíssimo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, decretou a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. É de se notar que o desenredo de futuro julgamento pelo Pretório Excelso, certamente impactará nos cálculos elaborados pelo expert, os quais são motivo de impugnação do presente agravo. Isto posto, determino a suspensão do feito até definitivo julgamento do RE 1.445.162/DF Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic